Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESCRITA NA CONTROVÉRSIA REPETITIVA NO TEMA REPETITIVO 1087 NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
3. Ademais, a matéria em julgamento, qual seja, a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno na figura qualificada do crime de furto, ainda encontra divergência nos tribunais superiores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito vindicado pela Defesa.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.